Tribunal: TJMT
Processo: 0008788-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008788-38.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA CASSIA GONCALVES PINTO - CPF: 346.050.961-91 (EMBARGANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (EMBARGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), RITA CASSIA GONCALVES PINTO - CPF: 346.050.961-91 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VOTO COM INCONSISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO VOTO LIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO - ERRO MATERIAL – DEMONSTRADO – RETIFICAÇÃO E NOVA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – NECESSIDADE – OMISSÕES – INDEMONSTRADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Realmente, como mencionado nesses aclaratórios, ao ser publicado o acórdão de id. 110562997, por um equívoco, foi lançado um trecho que diverge do voto lido na sessão de julgamento do dia 24.11.2021, de modo que, a fim de se evitar qualquer nulidade, deve ser corrigido o erro material e ser novamente publicado o acórdão do julgamento dos recursos de apelação interpostos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 112170992), interposto por
RITA CÁSSIA GONÇALVES PINTO
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento aos dois recursos de apelação interpostos por ambas as partes e manteve incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a autora/primeira apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição e erro material, uma vez que o voto lido na sessão de julgamento é diferente do que foi publicado no diário da justiça eletrônico.

Ainda, apontando omissões no acórdão embargado, aduz que:

i) para fins de definição dos índices de correção dos valores da condenação, deve ser observado o princípio do “pacta sunt servanda” e em benefício ao consumidor;

ii) em razão da ilegalidade da cláusula de tolerância, não foi apreciado seu pedido de extensão do pagamento de aluguéis desde a primeira data de vencimento do prazo de entrega; e

iii) não foi enfrentado a questão acerca do seu pedido de perda de uma chance.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas (id. 113728484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Na hipótese, a autora/primeira apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição e erro material, uma vez que o voto lido na sessão de julgamento é diferente do que foi publicado no diário da justiça eletrônico.

Nesse ponto, assiste razão à autora/primeira apelante, ora embargante.

Isso porque, realmente, como mencionado nestes aclaratórios, ao ser publicado o acórdão de id. 110562997, por um equívoco, foi lançado um trecho que diverge do voto lido na sessão de julgamento do dia 24.11.2021, de modo que, a fim de se evitar qualquer nulidade, deve ser corrigido o erro material e ser novamente publicado o acórdão do julgamento dos recursos de apelação interpostos.

Já no que diz respeito às omissões apontadas, nenhuma razão assiste à autora/primeira apelante, ora embargante, haja vista que, longe de quaisquer omissões, o acórdão embargado expressamente consignou que:

“(....).

Isso porque, como já consignado na sentença recorrida, da análise de toda a documentação carreada aos autos, não há qualquer evidência de que, em virtude do negócio frustrado com a requerida, ora apelada, tenha perdido a oportunidade de celebrar outro negócio de compra e venda de imóvel em iguais ou melhores condições, na região escolhida.

Também, não há que se falar que o índice da correção monetária a ser aplicado nos valores das condenações impostas na sentença recorrida seja o INCC e o IGPM, eis que tais índices, estabelecidos contratualmente, se aplicam durante o período de obras e sobre o saldo devedor e não, evidentemente, após a rescisão contratual e sobre eventuais condenações judiciais.

Por fim, como está expressamente consignada nas cláusulas gerais do instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel (id. 106837959 – pág. 3) a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias em caso de atraso na entrega do imóvel, nenhuma pertinência encontra a irresignação da autora, ora primeira apelante, para que o ressarcimento dos aluguéis compreenda o referido período.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios, reconhecendo o erro material apontado pela autora/primeira apelante, ora embargante, para determinar a correção da inconsistência e que seja novamente publicado o acórdão que negou provimento aos dois recursos de apelação interpostos por ambas as partes, conforme lido na sessão de julgamento do dia 24.11.2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022